Tribunal: TJMT
Processo: 1001452-43.2022.8.11.0012
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1001452-43.2022.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[UNIVERSO ONLINE S/A - CNPJ: 01.109.184/0001-95 (RECORRENTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), JOSIMARIE PEREIRA DA COSTA - CPF: 549.841.061-15 (RECORRIDO), KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 906.334.311-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS
/
REPETIÇÃO DO INDÉBITO E
DANOS
MORAIS
.
SERVIÇOS
DE INTERNET
. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
DESCONTO
REALIZADO
NA CONTA BANCÁRIA DO CONSUMIDOR
.
AUSÊNCIA DE
JUNTADA DO CONTRATO
.

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

PRESCRIÇÃO
TRIENAL
.
TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cuida-se de ação em que
a parte
consumidor
a
sustenta a exi
stência de cobranças indevidas na conta bancária do
de cujus,
Sr.
JOSÉ CONSTANTINO GUIMARÃES
, oriundas de
serviço de internet
não
contratado, pleiteando
pel
a restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados e reparação por danos morais.

2. Tratando-se de relação de consumo, por onde se opera a inversão do ônus da prova, incumbia à
empresa Recorrente
comprovar a regularidade dos descontos realizados
na
conta bancária
da
parte
consumidora
, mediante juntada do contrato devidamente assinado pela parte hipossuficiente, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do art. 373, II do CPC.

3. Não havendo prova da legitimidade das cobranças objurgadas, faz jus
a Recorrida
à restituição do valor pago indevidamente. Em casos tais, esta E. Turma Recursal possui firme entendimento de que a devolução deve ocorrer na forma dobrada.

4
.
Contudo,
t
ratando-se de cobrança indevida de serviços e produtos não contratados, incide no caso em apreço aprescriçãotrienal, nos termos do artigo 206, §

3º, IV, do Código Civil, hipótese aplicável para os casos deenriquecimentoilícito.

5. Destarte, considerando que a ação foi ajuizada em
16/08/2022

devem ser restituídos
a Recorrida
, de forma dobrada, os valores descontados indevidamente
de
sua conta bancária
a partir de
16/08/2019
, merecendo reparo à sentença
neste
ponto.

6
.

Esta E. Turma Recursal possui firme entendimento no sentido de que a mera cobrança indevida,
via de regra
, não dá azo à reparação por danos morais. Todavia, verifica-se que restou comprovada a excepcionalidade do caso concreto, em razão das descomedidas e abusivas cobranças efetuadas pela empresa Recorrida, bem
como

tentativas
de resolução do problema na seara administrativa por parte da
consumidora, consoante chamado administrativo colacionado na exordial.

7
. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que a
parte
consumidora seja submetida a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

8
. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (
REsp
1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável
”.
.

9
. Sentença parcialmente reformada.

10
. Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de
ação de cobrança, em que
a
Recorrente

JOSIMARIE PEREIRA DA COSTA

sustenta a existência de cobranças indevidas na conta bancária do
de cujus,
Sr. JOSÉ CONSTANTINO GUIMARÃES, oriundas de serviço de internet não contratado, pleiteando pela restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados e reparação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a
declaração de inexistência de débito, bem como a
condenação
da
empresa Recorrente

ao pagamento de indenização por danos materiais/repetição de indébito
no valor de
R$ 16.466,68 (dezesseis mil quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos)
, bem como danos morais no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Inconformad
a
,
a
Recorrente
UNIVERSO ONLINE S.A – “
UOL”

nas
razões recursais,
pugna pela reforma da sentença, a fim de que
seja reconhecida a prescrição da pretensão da Recorrida
e,
no mérito, a improcedência d
os pedidos formulados na

inicial
ou redução do
quantum
indenizatório
arbitrado na origem,
por consider
á
-lo exorbitante e desarrazoado
.

Em
contrarrazões
(
ID
154965178
) a Recorrida
JOSIMARIE PEREIRA DA COSTA

refuta
in
totum

as razões recursais, p
leiteando
pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferia
nos autos
por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023